Tribunal: TJDFT
Processo: 0727637-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727637-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF: “Autos relatados pela decisão de Id. 197076590, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Distrito Federal. Ao Id. 186626032, a OI S.A. "em recuperação judicial" apresentou impugnação. Em síntese, alega haver excesso de execução por ter sido reconhecido na sentença de Id. 140448274 e 145387880 que o valor da causa do cumprimento de sentença era de R$ 446.850,96, sendo que o Distrito Federal apresentou pedido de cumprimento de sentença se valendo do valor da causa de R$ 2.402.783,19. Aduz que o ente público confunde os objetos da ação cautelar e do cumprimento de sentença. Alega, ainda, estar sob recuperação judicial e que a sentença que arbitrou os honorários foi anterior ao pedido, o que atrai o regime concursal para recebimento do crédito. A requerida alega que deveria ser ajustado o valor da causa para abranger tão somente os valores não alcançados pelo REFIS/DF. Devidamente intimado, o Distrito Federal se manifestou sobre a impugnação ao Id. 192993662. Quanto ao valor do cumprimento, argumenta que o magistrado prolator da sentença extintiva condenou a requerida ao pagamento de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e que houve trânsito em julgado em 10/03/2023. Quanto ao regime concursal, assevera que a sentença condenatória ao pagamento da verba honorária foi prolata em 16/12/2022, ocasião em que a requerida já se encontrava em recuperação judicial. É o breve relatório. Decido. Em análise dos autos, observa-se que houve a liquidação do cumprimento de sentença, oportunidade em que se fixou como perseguida em juízo a quantia de R$ 446.850,96 (decisão de Id. 58295168). O Distrito Federal apresentou planilha atualizada de débitos em 13/10/2020, na qual indicou o montante de R$ 5.857.961,28, encontrado a partir da atualização do valor liquidado pela decisão de Id. 58295168. A requerida apresentou exceção de pré-executividade (Id. 77104306). Naquela oportunidade, já havia alegado confusão com a ação anulatória. A exceção de pré-executividade não foi acolhida, por ter se entendido que a decisão de Id. 58295168 fixou a extensão a sentença anulatória e liquidou o débito remanescente (Id. 77104306). Em sede de agravo de instrumento, foi novamente rechaçada a alegação da requerida (Id. 124165080). Em 12/07/2022, o Distrito Federal informou que o débito foi parcelado administrativamente (Id. 124165080). A sentença de Id. 140448274 e145387880 condenou a OI S.A. "em recuperação judicial" ao pagamento de honorários advocatícios e os fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Considerou-se, expressamente, o fato de ter havido a adesão ao REFIS/DF-2021 e a condição de adesão de renúncia ou desistência na esfera judicial. Ainda assim, a sentença, novamente de maneira expressa, atribuiu o parâmetro dos honorários ao valor atualizado da causa e não ao débito incontroverso ou não abrangido pelo REFIS. Tendo havido o trânsito em julgado da referida sentença, de modo que não cabe o questionamento do parâmetro da condenação em honorários nesse momento processual, tampouco assiste razão à requerida ao argumentar que o valor do REFIS deve ser excluído para fins de apuração dos honorários. No que tange à data de origem do débito, observo que o processo de recuperação judicial foi encerrado em 14/12/2022 (Id. 186626038). A requerida aduz ter havido novo pedido de recuperação judicial. Em consulta à nova decisão proferida (Id. 186626038), observo que o juízo determinou a consolidação substancial da recuperação judicial da requerida juntamente com outras pessoas jurídicas. Destaco os seguintes excertos da decisão (Id. 186626038): [...] Assim, com razão a requerida ao argumentar que houve nova concessão de recuperação judicial posterior à primeira e que o crédito ora perseguido em juízo está sujeito à recuperação judicial concedida nos autos no 0809863-36.2023.8.19.0001. Assim, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada pela OI S.A. "em recuperação judicial", para reconhecer que o valor dos honorários advocatícios ora executados devem ser objeto de habilitação e pagamento nos autos da recuperação judicial no 0809863- 36.2023.8.19.0001. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.” - ID 198806129, p. 3. Em suas razões recursais, a agravante afirma que “Como se pode ver, na própria sentença executada já havia reconhecimento expresso e textual de que o valor da causa no cumprimento de sentença era de R$ 446.850,96 - valor do item V do auto de infração 4501/2003. Contudo, o Distrito Federal apresentou a execução da sentença de ID 173631016 cobrando honorários no valor de R$ 2.402.783,19, sendo estes calculados sobre todo o auto de infração 4501/2003 e não apenar sobre o item V, que era o único item objeto do cumprimento de sentença. A decisão ora agravada então acolheu em parte a impugnação apresentada pela ora Agravante, apenas para determinar a habilitação dos valores no processo de recuperação judicial da empresa, mas entendeu que os honorários deveriam recair sobre o total do auto de infração 4501/2003 e não apenas sobre o débito discutido no cumprimento de sentença (= item V do auto de infração)” - ID 61184862, p. 9. E sustenta: “Ora, não se trata de alterar o parâmetro da sentença transitada em julgado, mas sim de determinar que os honorários incidam sobre o “valor da causa” no cumprimento de sentença. O que deve ser executado neste momento é a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e homologou a renúncia / desistência para adesão ao REFIS quanto ao item V do autos de infração 4501/2003. A própria sentença executada nos autos originários reconheceu de modo expresso e textual que o valor da causa no cumprimento de sentença era de R$ 446.850,96 - valor do item V do auto de infração 4501/2003. Apesar disso, o Distrito Federal cobrou honorários no valor de R$ 2.402.783,19, sendo estes calculados sobre todo o auto de infração 4501/2003 não apenas sobre o item V, que era o único item objeto do cumprimento de sentença.” - ID 61184862, pp. 10/11. Afirma: “Entende a jurisprudência em casos assim que ‘o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório’, ou seja, na hipótese do cumprimento de sentença movido pela Oi S/A,. corresponde ao valor histórico de R$ 446.850,96, uma vez que apenas o item V do auto de infração 4501/2003 era discutido. [...] No mesmo sentido também está o art. 292 do CPC, que estabelece que o valor da causa será igual a pretensão da parte (= valor do débito, valor do ato jurídico ou d aparte controvertida etc). Assim, não há dúvidas do excesso de execução, uma vez que o Distrito Federal não poderia ter calculado seus honorários sobre todo o auto de infração 4501/2003” - ID 61184862, p. 12. Requer ao final: “Ante todo o exposto, na forma do arts. 294, 297, 300 e ss., bem como art. 1.019, I, todos do CPC, requer-se a suspensão do cumprimento de sentença de origem até o julgamento do recurso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, sendo reconhecido o excesso de execução para que os honorários do Distrito Federal sejam calculados apenas sobre o item V do auto de infração 4501/2003, por ser o único item objeto do cumprimento de sentença. [...]”- ID 61184862, p. 17. Preparo recolhido (ID 61184863 e 61184864). É o relatório. Decido. Para melhor entendimento da controvérsia recursal, cumpre, inicialmente, repassar os fatos que culminaram com a interposição do presente recurso. Na origem, BRASIL TELECOM S/A (pessoa jurídica sucedida pela ora agravante) ajuizou a ação anulatória n° 2008.01.1.058992-8 em face do DISTRITO FEDERAL pela qual requereu anulação do débito tributário apurado no auto de infração no 4.501/2003, lavrado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do DF. Concomitantemente, BRASIL TELECOM S/A ajuizou a ação cautelar n° 2008.01.1.042751-6, buscando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído no referido auto de infração até a superveniência de decisão final nos autos da ação anulatória, tendo oferecido carta de fiança bancária. Por sentença única proferida em 6.11.2011, o juiz em exercício na Unidade de Apoio Judicial – Regime de Mutirão julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória n° 2008.01.1.058992-8 e na ação cautelar n° 2008.01.1.042751-6 para: “1) declarar extinto o crédito tributário constituído pelos itens II e III do auto de infração no 4.501/2003 (fl. 119 dos autos), em razão do pagamento reconhecido pelo réu em sua contestação (art. 156, I, do CTN); 2) declarar extinto o crédito tributário constituído pelo item V do auto de infração n° 4.501/203, em relação àquela parte abrangida pelo termo de ajuste n° 001/2005 (constante das fls. 2.033/2.035 dos autos), e tão somente sobre a qual foi expressamente concedida a remissão pelo Fisco (art. 156, IV, do CTN) ou foi efetuado o pagamento pelo autor (art. 156, I, do CTN); 3) declarar extinto o crédito tributário constituído pelo item V do auto de infração n° 4.501/2003, em relação àquela parte não abrangida pelo termo de ajuste n° 001/2005, tão somente em relação àqueles serviços que se caracterizam como atos que colocam à disposição dos usuários os meios e modos aptos à prestação dos serviços de comunicação (habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura, cadastro de usuário e locação de equipamento, entre outros serviços-meio), em razão da não incidência do ICMS sobre tais serviços prestados; 4) declarar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pelos itens II, III e V do auto de infração n° 4.501/2003, até o trânsito em julgado das presentes demandas, confirmando parcialmente os termos da liminar concedidas nos autos da ação cautelar” (ID 27608198 dos autos originários, pp. 33/34 – g.n.). BRASIL TELECOM S/A apelou, em 27.10.2011, e requereu: “Diante do exposto, requer seja recebido e dado provimento ao recurso de apelação – tendo em vista que a carta de fiança oferecida é instrumento idôneo para acautelar o auto de infração 4.501/2003, em todos os seus itens -, para que o débito ora garantido não constitua óbice à renovação da certidão de regularidade fiscal da ora Apelante, e para que seja determinada a condenação da Apelada ao pagamento dos honorários de sucumbência, arbitrados nos termos do art. 20, § 4o do CPC” (ID 27608210 dos autos originários, p. 6). DISTRITO FEDERAL também recorreu em 11.11.2011. E pleiteou: “Diante do exposto, requer o Distrito Federal o provimento da apelação para reformar o item 3 da sentença seja porque no item 5 do Auto de Infração n° 4501/03 não estão incluídos os serviços discriminados no Convênio 69/98, seja porque tais serviços constituem fato gerador do ICMS” (ID 29014464 dos autos originários, p. 13). Em julgamento realizado em 3.4.2012, essa 5a Turma Cível confirmou a r. sentença e negou provimento aos recursos nos termos do acórdão 581.658 (ID 27608235 dos autos originários). Em 25.3.2015, a 5a Turma Cível reapreciou os recursos de BRASIL TELECOM S/A e DISTRITO FEDERAL na forma do art. 543-C, § 7o, inciso II do revogado CPC, e, nos termos do acórdão 858671, reformou parcialmente o acórdão n° 581.658 (integrado pelo acórdão n° 597.257) para dar provimento ao recurso de BRASIL TELECOM S/A e extinguir a obrigação de recolhimento do ICMS-energia elétrica (item I do auto de infração 4.501/03). Certidão de trânsito em julgado do acórdão confirmatório da sentença em 5.5.2018 (ID 29015823 dos autos originários, p. 46) e remessa dos autos ao arquivo (ID 29015823 dos autos originários, p. 49) OI S/A, sucessora de BRASIL TELECOM S/A, peticionou, requerendo o cumprimento da sentença transitada em julgado com o desarquivamento do feito, a apresentação de extrato de todos os débitos, objeto do auto de infração 4.501/03, e o levantamento da carta de fiança bancária (ID 36226145 dos autos originários): “OI S/A, em recuperação judicial, nos autos do processo em referência, movido em face do DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a r. decisão juntada no ID 34196013, vem instaurar o presente cumprimento de sentença, na forma dos arts. 536 e ss., do CPC/2015, para que seja deferido o imediato levantamento da carta de fiança apresentada no ID 27608111, conforme os motivos a seguir expostos.” - ID 36226145, autos de origem. DISTRITO FEDERAL impugnou o pedido de cumprimento de sentença (ID 41379339 dos autos originários). Reconheceu a exclusão dos itens I e IV do auto de infração 4.501/2003, bem como o pagamento dos itens II e III. Por outro lado, aduziu que a sentença transitada em julgado não teria anulado integralmente o item V do referido auto de infração. Em manifestação, OI S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") sustentou que “não há dúvidas de que transitou em julgado a r. decisão que declarou extinto o item V do auto de infração 4501/2003.” E requereu: “Ante o exposto, reitera-se o pedido de intimação do Distrito Federal para que apresente/entregue o extrato baixado de todos os débitos objeto do auto de infração n.o 4501/2003, bem como que seja autorizado o levantamento da Carta de Fiança n.o 2.030.379-4.” - ID 44622698, p. 6. Sobreveio a decisão de ID 58295168 nos seguintes termos: “Com razão o Distrito Federal. A sentença determinou a nulidade do item V em relação aos valores pagos conforme Termo de Ajuste 001/2005; uma segunda parte foi excluída por incidir sobre atividade-meio da operadora para a prestação de serviço de telecomunicações (habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura, cadastro de usuário, locação de equipamento e congêneres); o eventual remanescente, contudo, não foi anulado. Esse o quadro o Distrito Federal foi instado a apresentar demonstrativo contábil do débito remanescente aludido de R$ 458.438,61. [...] Esse o quadro, JULGO PROCEDENTE em parte a impugnação da OI SA para decotar da planilha id Num. 48424350 - Pág. 11 os valores atinentes a "modem não devolvido" mantido o crédito quanto ao valor remanescente. Nessa ordem de idéias, o excesso é de R$ 13.062,50, pelo que declaro líquido o valor histórico do débito de R$ 446.850,96. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários que fixo em 10% do valor indicado como excesso. Preclusa a decisão, intime-se o Distrito Federal para apresentar planilha atualizada do débito e intime-se a OI SA para apresentar o pagamento no prazo de 15 dias úteis, sob pena de penhora.” - ID 58295168, na origem. Em 16.12.2022, proferida sentença, pela qual homologado o pedido de desistência do cumprimento de sentença: “Cuida-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por OI S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Decisão, ID 58295168, (I) julgou procedente em parte a impugnação da OI SA para decotar da planilha id Num. 48424350 - Pág. 11 os valores atinentes a "modem não devolvido" mantido o crédito quanto ao valor remanescente; (II) declarou excesso de R$ 13.062,50, pelo que declarou líquido o valor histórico do débito de R$ 446.850,96; (III) condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários que fixo em 10% do valor indicado como excesso; e (IV) Preclusa a decisão, intimou o Distrito Federal para apresentar planilha atualizada do débito e intime-se a OI SA para apresentar o pagamento no prazo de 15 dias úteis, sob pena de penhora. A exequente apresentou exceção de pré-executividade formulada pela OI SA, ID 77104309, rejeitada pela decisão ID 84077834 Agravo de Instrumento rejeitado ID 123038437 A parte autora anexou aos autos pedido de renúncia e desistência da ação , ID 120242073. Procuração outorgada pela exequente aos advogados com poderes para desistir e renunciar ID 120242075 e substabelecimento ID 120242074 Intimada, a parte executada ressaltou que as partes celebram parcelamento regido pela Lei Complementar No 996/2021 - REFIS - 2021, ID 13102475 É o relatório. DECIDO. A regra prevista no art. 771, parágrafo único, do CPC, preceitua que a fase de cumprimento de sentença é regida, de modo subsidiário, pelas normas relativas ao processo de execução. Assim, observa-se que o credor tem a faculdade de desistir do exercício da pretensão ao crédito, ainda que em relação apenas à parte do valor do crédito, nos moldes do art. 775, parágrafo único, e incisos, do CPC. Senão vejamos: “Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.” O pedido de extinção da execução – ou do cumprimento de sentença – sem renúncia ao crédito só pode ser interpretado como desistência, consoante a inteligência do artigo 775 do Código de Processo Civil. No caso, não há óbice à homologação da desistência. 1 _ Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido do exequente para homologar a desistência, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, declaro extinto o processo de execução, na forma do art. 775 c/c inc. VIII do art. 485, ambos do CPC. 2 _ Em face da anuência da parte ré, aguarde-se a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de praxe. 3 _ Custas pela exequente. Sem honorários. 4 _ Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” - ID 140448274. Os embargos de declaração opostos por OI S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") foram objeto da seguinte sentença integrativa de ID 145387880: “[...] No entanto, o recurso manejado pela parte merece acolhida, uma vez que a sentença, ID 140448274, foi omissa quanto ao pedido expresso de renúncia a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito objeto destes autos, conforme destacado na petição ID 120242073. No caso dos autos, a embargante aderiu ao programa de parcelamento de dívidas. O débito referente ao Auto de Infração no 4501/2003 (CDA 50132727544) está inserido no parcelamento no 7600667933 regido pela Lei Complementar No 996/2021 (REFIS-DF 2021) e foi dividido em 36 parcelas, conforme esclarecido pelo Distrito Federal, ID 131024750. Dentre as condições para adesão, lista-se a aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento específico, nos seguintes termos: [...] Nesse sentido, razão assiste à parte autora, porquanto não houve análise do pedido de renúncia, como condição necessária à adesão ao programa de parcelamento - REFIS-DF 2021. 1 _ Ante o exposto, acolho os embargos de declaração ID 142383628, com efeitos modificativos, para retificar a sentença ID 140448274, que passará a ser redigida nos seguintes termos: "Cuida-se de pedido de renúncia ao direito de ação e desistência feito por OI S.A.., para a adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/DF-2021, ID 120242071. Intimada, ID 128651258, a parte Ré não se opôs ao pedido de renúncia e desistência e informou que a autora aderiu ao ID REFIS/DF-2021, ID 131024749. É o relatório. Decido. A adesão ao REFIS-DF/2021 fica condicionada à desistência e renúncia expressas ao direito em que se funda a ação, conforme previsto nos artigos 5o na Lei Complementar Distrital 996/2021, in verbis: “Art. 5o A adesão ao REFIS-DF 2021, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: I - quando for o caso, ao recolhimento do valor constante de documento a ser emitido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, que deve informar o débito incentivado, o desconto concedido e a data-limite para o pagamento; II - à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios; III - à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento específico; IV - à apresentação, se for o caso, de procuração com poderes específicos do devedor. 1 _ Diante do exposto, acolho o pedido de renúncia ao direito em que se funda a ação, e sua desistência, resolvendo-se o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, III, c, do CPC. 2 _ Deverá a parte autora arcar com os ônus da sucumbência, sendo devidos os honorários advocatícios, no valor de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o do CPC.” - ID 145387880, autos de origem. A sentença transitou em julgado em 10.3.2023 (certidão, ID 152024847). Em 28.9.2023, o Distrito Federal requereu o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios fixados no feito em desfavor de OI S.A., sucessora de Brasil Telecom S/A. E alegou: “Nesse contexto, em atenção aos termos consignados na r. sentença, verifica-se que o valor dos honorários de sucumbência devido pela parte autora, ora executada, é de R$2.402.783,19 (dois milhões, quatrocentos e dois mil, setecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), conforme planilha anexa.” - ID 173631016, na origem. Pela Decisão de ID 180419225, autos de origem, deferido o cumprimento definitivo da sentença pela qual reconhecida a exigibilidade de pagar quantia certa e determinada a intimação da parte devedora para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias. A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução ao argumento de que “O valor da causa corresponde ao item V do auto de infração 4501/2003, único objeto do cumprimento de sentença e posterior pagamento no REFIS/DF”. - ID 186626032, p.1. Sobreveio a decisão agravada, pela qual definido que: “[...] A sentença de Id. 140448274 e145387880 condenou a OI S.A. "em recuperação judicial" ao pagamento de honorários advocatícios e os fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Considerou-se, expressamente, o fato de ter havido a adesão ao REFIS/DF-2021 e a condição de adesão de renúncia ou desistência na esfera judicial. Ainda assim, a sentença, novamente de maneira expressa, atribuiu o parâmetro dos honorários ao valor atualizado da causa e não ao débito incontroverso ou não abrangido pelo REFIS. Tendo havido o trânsito em julgado da referida sentença, de modo que não cabe o questionamento do parâmetro da condenação em honorários nesse momento processual, tampouco assiste razão à requerida ao argumentar que o valor do REFIS deve ser excluído para fins de apuração dos honorários. [...] Assim, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada pela OI S.A. "em recuperação judicial", para reconhecer que o valor dos honorários advocatícios ora executados devem ser objeto de habilitação e pagamento nos autos da recuperação judicial no 0809863- 36.2023.8.19.0001. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.” - ID 198806129, pp. 2 e 4. Nas razões, a agravante sustenta: “Ora, não se trata de alterar o parâmetro da sentença transitada em julgado, mas sim de determinar que os honorários incidam sobre o “valor da causa” no cumprimento de sentença. O que deve ser executado neste momento é a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e homologou a renúncia / desistência para adesão ao REFIS quanto ao item V do autos de infração 4501/2003. A própria sentença executada nos autos originários reconheceu de modo expresso e textual que o valor da causa no cumprimento de sentença era de R$ 446.850,96 - valor do item V do auto de infração 4501/2003. Apesar disso, o Distrito Federal cobrou honorários no valor de R$ 2.402.783,19, sendo estes calculados sobre todo o auto de infração 4501/2003 não apenas sobre o item V, que era o único item objeto do cumprimento de sentença.” - ID 61184862, pp. 10/11. Contudo, não cabe mais discussão quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios, porquanto tal matéria já foi decidida por sentença transitada em julgado, e o que se executa é exatamente a sentença (ID 145387880, autos de origem), transitada em julgado em 10.3.2023 (certidão, ID 152024847). E da sentença não houve recurso. Destaca-se que na fase de cumprimento de sentença e nos termos do art. 525, § 1°, VII do CPC, a possibilidade de o executado alegar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou prescrição” limita-se a causas “supervenientes à sentença”, razão por que alegação relativa à fixação dos honorários sucumbenciais (que foi objeto da sentença transitada em julgado que agora se executa) está acobertada pela coisa julgada. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDO EM SENTENÇA DE MÉRITO. MODIFICAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 1. Verificado que os critérios de fixação dos honorários advocatícios foram fixados em sentença de mérito já transitada em julgado, torna-se incabível a modificação dos referidos critérios na fase de cumprimento de sentença, porquanto foram acobertados pela preclusão. 2. Recurso conhecido e improvido (Acórdão 1760927, 07145049520238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se viu, pela sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, e não em valor da condenação que seria, eventualmente, apurado em cumprimento de sentença. E isto o que reconhecido pela decisão agravada: “[...] a sentença, novamente de maneira expressa, atribuiu o parâmetro dos honorários ao valor atualizado da causa e não ao débito incontroverso ou não abrangido pelo REFIS. Tendo havido o trânsito em julgado da referida sentença, de modo que não cabe o questionamento do parâmetro da condenação em honorários nesse momento processual, tampouco assiste razão à requerida ao argumentar que o valor do REFIS deve ser excluído para fins de apuração dos honorários. [...]” - ID 198806129, pp. 2 e 4. Portanto, em princípio, inviável desconstituir o que foi definido na decisão agravada, razão por que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora